Tribunal: TJMT
Processo: 1026921-93.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026921-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCIAN JOSE DE CAMPOS - CNPJ: 32.534.720/0001-23 (AGRAVADO), RAFAEL PIOVEZAN DE CAMPOS - CPF: 027.378.711-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VIA CORREIO – POSSIBILIDADE – ART. 247 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Desde a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, é possível a citação pelo correio nas ações de execução, de acordo com o art. 247 do CPC/15.

Assim, havendo inobservância ao regramento legal
na decisão recorrida
, haja vista a possibilidade da citação via postal em processo de execução, há que ser provido o
recurso.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026921-93.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

MARCIAN JOSE DE CAMPOS E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra a decisão proferida na
Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 1038247-24.2023.8.11.0041
)
proposta
em face de

MARCIAN JOSE DE CAMPOS E OUTRO
,
a qual indeferiu a citação pelos correios/postal, determinando que seja realizada por Oficial de Justiça, conforme decisão de ID 131600684 dos autos principais
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que se trata de execução de título extrajudicial ajuizada em
outubro
/2023 em desfavor dos agravados para satisfação do crédito existente junto ao BANCO credor no valor de R$
147.824,04 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quatro centavos), a ser acrescido de honorários advocatícios e custas, tudo devidamente atualizado e com juros até o pagamento
.

Sustenta que
a decisão agravada incorreu em violação ao art. 247 do CPC/15, o qual prevê a citação pelo correio como regra geral, sem excepcionar a adoção dessa modalidade citatória para as execuções, ao
revés do que dispunha o CPC/1973, no seu revogado art. 222, alínea "d", não restando alternativa senão a interposição do presente agravo de instrumento.

Aduz, ainda, que o art. 249 confirma o estabelecimento da citação postal como regra geral, já que determina a citação por oficial de justiça como exceção, aplicável apenas nas hipóteses expressamente previstas pela legislação ou quando frustrada a citação pelo correio.

Relata
, também,
que não há incompatibilidade entre a citação da parte devedora por meio de carta e as
diligencias
do art. 829 do CPC/15, devendo se proceder a uma interpretação harmônica, ou seja, depois do decurso “in albis” do prazo para pagamento da dívida, nada impede que seja efetuada a penhora, avaliação ou arresto de bens do executado, pelo oficial de justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida e, consequentemente, seja determinada a citação dos executados pela via postal.

A liminar postulada foi
deferida,

conforme
ID
190720176
.

As informações
não
foram prestadas pelo juízo
a quo
, conforme certidão de
ID

204217185
.

Sem contraminuta, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026921-93.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

MARCIAN JOSE DE CAMPOS E OUTRO

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
o
BANCO BRADESCO S.A. ajuizou a Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
MARCIAN JOSE DE CAMPOS E
RAFAEL PIOVEZAN DE CAMPOS
, alegando, em apertada síntese, que em
15/12/2022 celebrou o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, no valor total de R$ 112.130,33, que deveria ser pago em 24 parcelas

mensais e consecutivas de R$ 6.729,44 cada uma, de acordo com as

cláusulas e condições pactuadas no contrato, com vencimento da 1ª

parcela em 06/01/2023 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes
.

Sustentou que
,

consoante a cláusula da confissão, o MARCIAN JOSÉ DE CAMPOS emitiu nota promissória pro solvendo pelo valor de R$ 161.506,56, título executivo que lastreia a presente execução
.

Aduziu que
RAFAEL PIOVEZAN DE CAMPOS compareceu como devedor solidário tanto na confissão como na nota promissória, sendo que, conforme Cláusula da Confissão de Dívida, ele concordou em responder incondicional e solidariamente com as obrigações convencionadas
.

Relatou que os executados deixaram de efetuar o pagamento da dívida, perfazendo o saldo devedor atual de R$
147.824,04 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quatro centavos)
.

Ao final, requereu a citação postal dos devedores para que paguem em três dias o valor de R$
147.824,04
, a ser acrescido de honorários advocatícios e custas,
tudo devidamente atualizado e com juros até o pagamento, devendo constar na carta a intimação deles para que informem quais são e onde se encontram seus bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer na hipótese prevista no artigo 774, inciso V, do CPC/15
.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação dos executados
,
via Oficial de Justiça, intimando-os na forma prevista no art. 829 do CPC/15.

Contra essa decisão, a parte exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

O art. 222, “d”, do Código de Processo Civil de 1973, vedava a citação pelo correio nas ações de execução. Contudo, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 247, excluiu tal vedação,
in
verbis
:

“Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto:

I -
nas
ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3
º ;

II -
quando
o citando for incapaz;

III - quando o citando for pessoa de direito público;

IV -
quando
o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência;

V -
quando
o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.

Sobre o tema,
Fredie
Didier Junior destaca que
“o CPC-2015, diferentemente do CPC-1973, não proíbe a citação postal em execução (o art. 247 do CPC-2015 não reproduz a ressalva do artigo 222, ‘d’, do CPC1973). Com isso, nada impede que a citação na execução seja postal – como, aliás, já se permitia na execução fiscal (art. 8º, I, lei n.º 6.830/1980)”
(Curso de Direito Processual Civil,
JusPodivm
,
7º edição
, pág. 752).

Assim, no caso em análise, constata-se a inobservância ao regramento legal, haja vista a possibilidade da citação via postal em processo de execução.

Sobre o tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇAO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR CORREIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 246 E 247 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), art. 246, manteve a citação postal como regra, ressaltando no art. 247 as exceções, excluindo, no entanto, a ação de execução, prevista anteriormente como exceção
.”

(TJ-MT 10095895020228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)
(
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POSTAL
- POSSIBILIDADE - PENHORA - REQUISITOS - CONFIGURADOS - PROVIMENTO. -
Desde a entrada em vigor do Novo Código Civil é possível a citação pelo correio nas ações de execução, em consonância com o que dispõe o art. 247, do CPC/2015
.
”

(TJ-MG - AI: 10000212218952001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022)
(
g.n
.)

Ademais, não se olvida que o art. 289 do CPC/15, preceitua que:

“Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Contudo, o disposto no art. 829 do CPC/15 não induz à conclusão de que não cabe a citação postal nas ações de execução.

Isto porque, de acordo com art. 829 do CPC/15, ao credor é facultada a citação do devedor por oficial de justiça, desde que o faça justificadamente, conforme determina o art. 247, V, do CPC/15.

A respeito, veja o ensinamento de José Miguel Garcia Medina:

“Embora, de acordo com o art. 247 do CPC/2015, a citação no processo de execução deva ser realizada como regra pelo correio, nada impede que o exequente, na petição inicial de execução, requeira, justificadamente, que a citação se dê por oficial de justiça.”
(in, Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed., São Paulo: RT, 2015, nota III ao art. 829, p. 1.113)

Todavia, no presente caso isso não ocorreu, haja vista que o próprio exequente/agravante está pleiteando o direito de que a citação dos executados seja realizada via postal.

Logo, assiste razão ao agravante, devendo ser reformada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a citação dos executados via postal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024